Tribunal: TJBA
Processo: 8018099-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018099-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: JOSE ADILSON CARVALHO

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ALICE SILVA LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos relacionados a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sobre o benefício previdenciário da parte agravada, determinando a suspensão dos descontos e impondo multa por descumprimento a cada novo desconto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida na origem; (ii) examinar a legalidade e razoabilidade da inversão do ônus da prova; (iii) avaliar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.A concessão da tutela provisória se mostra adequada, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e do risco de dano irreparável decorrente da continuidade dos descontos em benefício de natureza alimentar. 4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de suspensão de descontos oriundos de contratos de RMC quando há indícios de vício na contratação, especialmente pela ausência de prova do conhecimento ou anuência do consumidor. 5. A inversão do ônus da prova é cabível em razão da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 6. A multa diária imposta tem caráter coercitivo, foi limitada a valor razoável e está condicionada ao descumprimento da ordem judicial, não se revelando excessiva ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência que determina a suspensão de descontos incidentes sobre benefícios de natureza alimentar é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e evidenciada a hipossuficiência do consumidor. 2. É cabível a inversão do ônus da prova em relações de consumo, quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018099-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada JOSE ADILSON CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça